Tribunal: TJMT
Processo: 1063718-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063718-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELICIANO TAVARES PIMENTEL - CPF: 240.522.641-34 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1063718-94.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
FELICIANO TAVARES PIMENTAL.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/3/2026 (Sessão
de videoconferência
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. DISTINÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade, sob fundamento de impossibilidade de substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante no 4 do STF, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de enfrentamento de tese fundada em lei federal e precedentes do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade de Agente de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o salário mínimo, conforme norma municipal, ou sobre o vencimento-base, conforme Lei Federal no 11.350/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial é nula quando deixa de enfrentar argumento relevante fundado em precedentes vinculantes e norma federal aplicável, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

A vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo é inconstitucional, conforme a Súmula Vinculante no 4 do STF.

A Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade dos Agentes de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

A expressão “nos termos da legislação específica” não autoriza a alteração da base de cálculo pelos entes municipais, restringindo-se a aspectos operacionais e percentuais.

A atuação do Judiciário, ao afastar norma municipal inconstitucional e aplicar lei federal vigente, não configura exercício de função legislativa, mas regular exercício da jurisdição.

A jurisprudência do STF afasta a incidência da Súmula Vinculante no 4 nos casos em que há lei federal específica disciplinando a base de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria.

A competência municipal deve observar as normas gerais federais, especialmente quando editadas com fundamento no art. 198, § 5o, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade, é cabível o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.

As diferenças devidas devem observar a prescrição quinquenal e possuem natureza remuneratória, com incidência de encargos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento de tese fundada em lei federal e precedentes vinculantes configura negativa de prestação jurisdicional.

É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público.

O adicional de insalubridade dos Agentes de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o vencimento-base, nos termos do art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006.

A aplicação de lei federal específica pelo Judiciário não viola a Súmula Vinculante no 4 do STF nem configura atuação como legislador positivo.

A norma federal prevalece sobre legislação municipal conflitante, em observância à hierarquia normativa e à competência da União para editar normas gerais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I, e art. 198, § 5o; CPC, art. 489, § 1o, VI, e art. 1.013, § 3o, IV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 1.507.356/SP, Rel. Min. Edson Fachin; STF, Rcl 71.692; STF, Rcl 68.145; STF, RE 870947; STF, RE 1.263.619 AgR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 333427894), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

O magistrado singular reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação do adicional ao salário mínimo, mas julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que não caberia ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo, sob pena de usurpar função típica do Legislativo, aplicando a parte final da Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar o argumento central da causa – a existência de lei federal específica (Lei no 11.350/2006) que já estabelece a base de cálculo; b) não se pleiteia que o Poder Judiciário crie uma base de cálculo, mas que aplique a lei federal vigente; c) a decisão diverge da jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Tribunal e do STF; e d) o caso dos Agentes de Combate às Endemias constitui exceção à regra geral da Súmula Vinculante no 4 do STF.

Em contrarrazões, o reclamado argumenta que: 1) a legislação municipal (LC no 188/2023) estabelece o salário mínimo como base de cálculo; 2) a Lei Federal no 11.350/2006, em seu art. 9o-A, § 3o, II, faculta aos entes a regulamentação dos agentes submetidos a regimes distintos; 3) não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista em lei municipal; e 4) a fixação da remuneração por lei federal afronta a autonomia municipal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo de origem não enfrentou o argumento central da causa: a existência de lei federal específica (Lei no 11.350/2006) que já estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade.

A preliminar merece acolhimento.

O art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em análise, o recorrente invocou expressamente, na impugnação à contestação, precedentes do Supremo Tribunal Federal (Rcl 71.692, RE 1.507.356 e Rcl 68.145) que estabelecem a tese de que a vedação de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, contida na Súmula Vinculante no 4, não se aplica aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, pois existe lei federal específica (Lei no 11.350/2006) que determina o cálculo do adicional sobre o vencimento ou salário-base.

A sentença recorrida, contudo, limitou-se a aplicar a regra geral da parte final da Súmula Vinculante no 4, sem enfrentar a tese principal do recorrente: a de que o caso dos Agentes constitui uma exceção a essa regra, justamente por haver norma federal específica regulando a matéria.

Provocado a sanar o vício por meio de embargos de declaração, o juízo de origem rejeitou-os sob o argumento de "
inconformismo com o resultado do julgamento
", persistindo na recusa de enfrentar o verdadeiro objeto da lide e a jurisprudência vinculante que lhe dá amparo.

Assim,
reconheço
a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

Contudo, considerando os princípios da economia processual e da celeridade que regem os Juizados Especiais, e tendo em vista que os autos contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito, aplico a teoria da causa madura, passando ao julgamento direto da lide, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, aplicável subsidiariamente.

Inicialmente, quanto à prescrição, considerando que a ação foi ajuizada em 15/9/2025, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, de forma que o recorrente possui direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a
15/9/2020
.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se o adicional de insalubridade do recorrente, Agente de Combate às Endemias (ACE), deve ser calculado sobre o salário mínimo, conforme previsto na legislação municipal, ou sobre o vencimento-base do cargo, conforme determina a Lei Federal no 11.350/2006.

É incontroverso nos autos que o art. 158, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 188/2023 estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores municipais.

A própria sentença recorrida reconheceu expressamente que tal vinculação é inconstitucional, em consonância com a Súmula Vinculante no 4 do STF, que estabelece: "
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
".

Portanto, a inconstitucionalidade da norma municipal é ponto pacífico.

O equívoco da sentença recorrida reside em tratar a questão como se houvesse um vácuo normativo a ser preenchido, ignorando o ponto central da causa: a existência de uma norma federal específica e hierarquicamente superior que já regulamenta a matéria.

O recorrente ocupa o cargo de Agente de Combate às Endemias, profissão regulamentada pela Lei Federal no 11.350/2006, que em seu art. 9o-A, § 3o, incluído pela Lei no 13.342/2016, estabelece expressamente:

"
Art. 9o-A. § 3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
:

I – nos termos do disposto no art. 192 da CLT, quando submetidos a esse regime;

II – nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza"
(grifei)
.

A norma é clara: o adicional de insalubridade dos Agentes de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

O inciso II do § 3o, invocado pelo recorrido, não confere aos entes municipais a faculdade de estabelecer base de cálculo diversa do vencimento. A expressão "
nos termos da legislação específica
" refere-se aos aspectos procedimentais e aos percentuais aplicáveis conforme o grau de insalubridade, mas não autoriza a alteração da base de cálculo, que está expressamente definida no caput do § 3o.

Interpretar de forma diversa seria esvaziar completamente o comando legal federal, permitindo que cada município estabelecesse sua própria base de cálculo, o que contrariaria a uniformidade pretendida pela norma nacional.

A tarefa do Judiciário, neste caso, não é criar uma base de cálculo, mas sim realizar o controle de legalidade e constitucionalidade e, uma vez afastada a norma municipal inválida, aplicar a norma federal plenamente vigente.

A atuação judicial, portanto, não é de legislador, mas de aplicador da lei, em sua mais pura e simples função jurisdicional.

O STF já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da existência de previsão legal específica, não há violação à Súmula Vinculante no 4 quando o Judiciário determina a aplicação da lei federal.

No julgamento do RE 1.507.356/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a Suprema Corte foi categórica:

"
Verifica-se nos autos que há lei federal que determina o pagamento de adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Ao afastar a aplicação do § 3o do art. 9o-A da Lei no 11.350/2006, com redação dada pela Lei no 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4
".

Na Reclamação no 71.692, o STF cassou decisão que, assim como a sentença ora recorrida, havia se recusado a aplicar a lei federal:

"Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde exercida pela beneficiária da decisão. Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4".

No mesmo sentido, a Reclamação no 68.145:

"
Como se nota, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base da servidora decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde. Logo, não houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 desta Suprema Corte
".

Portanto, a jurisprudência do STF é uníssona e cristalina: quando existe lei federal específica estabelecendo a base de cálculo, a aplicação dessa lei pelo Judiciário não configura atuação como legislador positivo.

A decisão recorrida também diverge da jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS QUE VINCULAM O BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE COMO PARÂMETRO
. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela reclamante contra decisão, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade.

2. A parte recorrente pleiteia que o benefício seja calculado sobre o vencimento-base do cargo efetivo, e não sobre o salário mínimo, com condenação ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, bem com reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) estabelecer se o vencimento-base do servidor deve ser utilizado como parâmetro, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade afronta a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda sua vinculação como indexador de vantagens de servidor público.

5. O STF firmou entendimento de que, na ausência de norma legal específica, é legítima a fixação do vencimento-base como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade (RE 687395 AgR e Rcl 36134 AgR).

6. O cargo de Agente de Combate às Endemias é regido pela Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o, que determina expressamente a incidência do adicional sobre o vencimento ou salário-base.

7. A decisão judicial que adota o vencimento-base como parâmetro não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim interpretação conforme a Constituição diante da omissão legislativa municipal.

8. O pagamento das diferenças retroativas deve respeitar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, do Tema 608 do STF e da Súmula 85 do STJ.

9. As verbas reconhecidas têm natureza remuneratória e sofrem incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

10. A atualização monetária deve observar o IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora nos índices da poupança até 08/12/2021, incidindo apenas a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme EC no 113/2021 e STF (RE 870947).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, em face da Súmula Vinculante no 4 do STF.

2. Na ausência de norma municipal válida, o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento-base do servidor, especialmente no caso dos agentes de combate às endemias, conforme art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006.

3. As diferenças retroativas devem ser limitadas aos últimos cinco anos, respeitando a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA-E e incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

4. As diferenças do adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV e XXIX; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; STF, RE 870947, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 1507356/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2024; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 12.08.2024.

(N.U 1033588-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCION
ALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.o 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão
.

(N.U 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei).

Portanto, manter a decisão do juízo de primeiro grau significaria não apenas negar provimento a um direito claro e já reconhecido, mas também criar uma inaceitável insegurança jurídica, conferindo tratamento díspar a um servidor em situação fática e jurídica idêntica à de tantos outros que já tiveram seu direito garantido por este Colegiado.

Quanto ao argumento do recorrido de que a aplicação da lei federal violaria a autonomia municipal, observa-se que não procede.

A Constituição Federal, em seu art. 30, I, confere ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Contudo, essa competência não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com as normas gerais estabelecidas pela União, especialmente quando se trata de direitos trabalhistas e previdenciários de categorias profissionais específicas.

O § 5o do art. 198 da Constituição Federal, introduzido pela EC no 63/2010, atribuiu expressamente à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias.

Assim, a Lei Federal no 11.350/2006 foi editada no exercício de competência constitucional da União, prevalecendo sobre a legislação municipal em caso de conflito, por força do princípio da hierarquia das normas.

O próprio STF já enfrentou essa questão no RE 1.263.619 AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:

"
5. A fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1o, II, da Lei Maior. 6. A exegese do § 5o do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo
".

Contudo,
o caso em análise não trata de fixação de piso salarial, mas sim de base de cálculo de adicional de insalubridade
, matéria que se insere no âmbito das normas gerais de proteção ao trabalho, de competência da União.

Ademais, o município de Água Boa, ao editar a Lei Municipal no 887/2006, optou por vincular os Agentes de Combate às Endemias ao regime estatutário próprio,
nos termos do art. 8o da Lei Federal no 11.350/2006
. Ao fazer essa opção, submeteu-se às normas gerais estabelecidas pela legislação federal para a categoria.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo,
ACOLHO
a preliminar de negativa de prestação jurisdicional e, aplicando a teoria da causa madura, passo ao julgamento direto do mérito, ao qual
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 158, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 188/2023, na parte em que vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo; b) determinar que o município de Água Boa recalcule o adicional de insalubridade do recorrente, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo de Agente de Combate às Endemias, mantendo-se o percentual de 40% (quarenta por cento), conforme o grau de insalubridade já reconhecido administrativamente; c) condenar o reclamado ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade, apuradas entre o valor pago (com base no salário mínimo) e o valor devido (com base no vencimento-base),
respeitada a prescrição quinquenal
, ou seja, limitadas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (a partir de 18/05/2020); d) determinar que as diferenças retroativas sejam acrescidas de reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional; e e) estabelecer que sobre os valores devem incidir imposto de renda e contribuição previdenciária, tendo em vista a natureza remuneratória do adicional de insalubridade.

Determino que os valores sejam apurados em fase de liquidação de sentença,
observado o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(60 salários mínimos).

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026